Tribunal: TJES
Processo: 5001678-74.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-74.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CONCEICAO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001678-74.2025.8.08.0006.

RECORRENTE: JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA / BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A / ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS / JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos IDs 94332747 (Banco do Brasil S/A) e 94332747 (José Conceição da Silva). Contrarrazões apresentadas nos IDs 95202219, 94882377 e 95525711.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo o benefício da Justiça Gratuita, o autor-recorrente nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO BANCO DO BRASIL S/A: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: DÉBITO ORIGINADO DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR: MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DE R$ 3.000,00 FIXADO NA SENTENÇA. QUANTUM COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MAJORAÇÃO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O autor alegou ter sido surpreendido com nova cobrança e nova negativação em seu nome, decorrentes do Contrato nº 5002627 ("Limite Classic"), vinculado à Conta Corrente nº 35.926-2, cuja relação jurídica já havia sido declarada inexistente por decisão transitada em julgado nos autos do Processo nº 5002674-77.2022.8.08.0006. Requereu, em síntese: (i) a declaração de inexigibilidade do débito; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; e (iii) ressarcimento de R$ 700,00 a título de honorários advocatícios contratuais (danos materiais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) declarar a inexigibilidade do débito (Contrato nº 5002627), por ser oriundo de relação jurídica declarada inexistente nos autos do Processo nº 5002674-77.2022.8.08.0006; e (iii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Foram improcedentes os danos materiais pleiteados, por entender o juízo que honorários advocatícios contratuais não integram o conceito de danos materiais indenizáveis.

O BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que, ao ceder o crédito à ATIVOS S.A., teria se desvinculado da relação jurídica. No mérito, pugnou pela improcedência total da demanda, argumentando que: (a) eventual irregularidade decorreria de fraude praticada por terceiro, configurando causa excludente de responsabilidade; e (b) os fatos não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável.

O autor JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA interpôs Recurso Inominado requerendo a majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório e contraditório com as premissas de gravidade reconhecidas pela própria sentença, especialmente diante da reiteração do ilícito e do desrespeito à coisa julgada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal reside em dois pontos: (a) quanto ao Recurso do Banco do Brasil: saber se a cessão do crédito exclui sua responsabilidade e se a conduta dos réus enseja o dever de indenizar; (b) quanto ao Recurso do Autor: saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente diante das circunstâncias apuradas, notadamente a violação à coisa julgada e a reiteração da negativação indevida.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S/A. A relação jurídica em apreço é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia produtiva (art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, §1º, do CDC). Rejeita-se a preliminar.

Superada a preliminar, quanto ao mérito do Recurso do Banco do Brasil, não assiste razão ao recorrente. Os documentos carreados aos autos demonstram, de forma cabal, que o Contrato nº 5002627 é oriundo da mesma Conta Corrente nº 35.926-2 cuja relação jurídica foi declarada inexistente por acórdão transitado em julgado. O próprio Banco do Brasil juntou, em ambos os processos, os mesmos contratos de adesão, com idêntico código de autenticação eletrônica (Autenticação nº 20F7C55231DFFB67), tornando incontestável o vínculo entre os débitos.

A tese de fraude de terceiro como excludente de responsabilidade não guarda relação com o caso dos autos, uma vez que inexistência do contrato já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado autos do Processo nº 5002674-77.2022.8.08.0006.

Assim, estando comprovados o ato ilícito (nova negativação decorrente de débito oriundo de relação jurídica declarada inexistente), o nexo de causalidade e o dano (negativação indevida, que gera dano moral
in re ipsa
), o Recurso Inominado do Banco do Brasil não merece provimento.

Quanto ao Recurso do Autor, também não prospera. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a indenização irrisória quanto o enriquecimento sem causa, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo a quo, situa-se dentro do poder discricionário do julgador e revela-se compatível com os parâmetros adotados para casos de negativação indevida. Não há desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção desta Turma para majorar o montante.

A fundamentação da sentença, ao reconhecer a gravidade da conduta e fixar o valor em R$ 3.000,00, não traduz contradição lógica insuperável, mas antes reflete o exercício do prudente arbítrio do julgador ao sopesar todas as circunstâncias do caso concreto, inclusive a extensão do dano efetivamente demonstrada. Portanto, nego provimento ao Recurso Inominado do Autor.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
José Conceição da Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)